Tribunal: TJMT
Processo: 1016759-04.2021.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016759-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDERSON DE CAMPOS - CPF: 711.610.041-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADENILSON ALVES VITALINO - CPF: 025.631.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO PELO JUÍZO SENTENCIANTE -
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos.

Verifica-se a ausência de interesse recursal, visto que a sanção basilar do referido crime já foi fixada no mínimo legal por ocasião da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wenderson de Campos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, fixados no mínimo legal (ID. 171080235).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido do delito de tráfico de drogas, diante da alegação de insuficiência probatória. Por fim, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, reclamando de desproporcionalidade na pena-base e de ausência de fundamento válido para sua exasperação, pedindo, assim, sua redução para o patamar mínimo legal (ID. 171080250).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 171080250).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 176200197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) que no dia a 19 de abril de 2021, por volta das 12h00min, policiais militares na Rua Presidente Jânio Quadros, bairro Planalto, nesta Cidade, abordaram o veículo Fiat Palio, cor branca, placa NJH9220, conduzido pelo denunciado. Em busca veicular, os agentes encontraram no interior do automóvel 07 (sete) porções de maconha e R$ 40,00 (quarenta reais). Em continuidade as diligências, os agentes realizaram buscas na residência do acusado e encontraram mais 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, idênticas as localizadas no veículo, sendo que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA, pesando 112,09g (cento e doze gramas e nove centigramas). (...)” (ID. 171076987).

Inicialmente, a defesa alega a insuficiência de provas para embasar a condenação do apelante
Wenderson
pelo crime de tráfico de droga, motivo pelo qual, requer a reforma da decisão para absolvê-lo. Todavia, não comporta provimento.

A materialidade do crime de tráfico em questão, restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida nº 3.14.2021.74815-01 colacionado ao feito (ID. 59204587 – p. 29/33). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

A autoria, por sua vez, encontra-se sobejamente demonstrada pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais coligidos nos autos, apesar da negativa do apelante.

O apelante, em juízo (mídia), negou a traficância alegando ser viciado em maconha, narrando que trabalha com som automotivo e no dia dos fatos estava na condução de seu veículo palio, em via pública, quando foi abordado pelos policiais que encontraram algumas porções de entorpecentes destinados ao uso pessoal. Após, os policiais o levaram para uma quitinete, ao lado da sua casa onde havia outras pessoas e, nesse local, os policiais disseram ter encontrado entorpecente e lhe atribuíram a propriedade.

Em juízo, as testemunhas
Adenilson Alves Vitalino
e
Marcos Túlio Soares da Silva,
policiais militares, confirmaram as declarações prestadas na fase policial, acrescentando que em rondas de saturação na região de grande incidência do tráfico de drogas visualizaram o acusado na condução de um veículo palio e, assim que percebeu a presença da viatura tentou se evadir entrando em outra rua, motivando o acompanhamento e a abordagem. Consignaram que na busca veicular foram encontradas algumas porções de maconha e dinheiro. Após, por indicação do acusado, encontraram na casa dele, mais entorpecentes prontos para venda. Consignaram também que a esposa do acusado estava na residência no momento da busca domiciliar.

Veja-se que o apelante na tentativa de se livrar da responsabilidade penal narra versão inverossímil, conflitante, isolada, e sem respaldo nos demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, segundo os quais, primeiramente visualizaram o acusado na condução de um veículo palio e, assim que percebeu a presença da viatura tentou se evadir entrando em outra rua, motivando o acompanhamento e a abordagem e na busca veicular foram encontradas 7 porções de maconha e a quantia de R$ 40,00 e, após, por indicação do acusado, na residência dele, encontraram mais 50 porções também de maconha e 1 relógio de cor prata (termo de apreensão ID. 59204587 – p. 25). Tais fatos revelam a ocorrência do tráfico de drogas nas modalidades “transportar” e “ter em depósito” entorpecente para comercialização ilícita.

Logo, em que pese a negativa de autoria do Apelante, as declarações dos agentes policiais revelam com clareza a sequência dos acontecimentos e fornece elementos seguros acerca da trajetória, indicando como ocorreu a prisão de
Wenderson
, sendo suficientes para formar um juízo de convicção quanto a prática do ilícito de tráfico de entorpecentes.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime aos apelantes ou que teriam a intenção de prejudicá-los.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.” (TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Por fim, a defesa questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, reclamando de desproporcionalidade na pena-base e de ausência de fundamento válido para sua exasperação, pedindo, assim, sua redução para o patamar mínimo legal.

Dos autos, vejo que o juízo
a quo
, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais,
fixou a pena-base no seu mínimo legal
, isto é, em 5 anos de reclusão, o que revela, inclusive, a falta de interesse processual da defesa no questionamento apresentado. Veja-se:

“(...) As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.Porestesmotivos,comestribonoart.59e68doCódigoPenal,c/cart.33daLei11.343/06,c/cart.2ºdaLei8.072/90,aplicoapenabaseemseumínimolegal,ouseja,em5(cinco)anosdereclusão e 500 (quinhentos) dias multas (...)” (ID. 171080235).

Logo, como se vê, não há ilegalidade e nem desproporcionalidade na dosimetria penal estabelecida na origem, já que a pena basilar já foi fixada no mínimo legal.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023